Tribunal: TJES
Processo: 5001525-80.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001525-80.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO RODRIGUES DE LACERDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DIREITO AO FGTS RECONHECIDO. INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR).

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

01.Recurso do autor pugnando pela reforma parcial da sentença em relação aos consectários legais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. em debate, pretende afastar a Taxa Referencial e os juros fixos de 0,5% ao mês,

RAZÕES DE DECIDIR

03
. O Tema 810 do STF (Recurso Extraordinário 870.947) definiu a inconstitucionalidade da correção monetária pela Taxa Referencial (TR) em condenações da Fazenda Pública (não tributárias) e estabeleceu que se deve usar o IPCA-E para atualização monetária. Após a Emenda Constitucional 113/2021, todos os débitos públicos (tributários e não tributários) passaram a ser corrigidos e remunerados pela Taxa Selic, unificando os índices.

DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e provido, para reformar parcialmente a sentença em relação aos consectários legais.

10.
Tese de julgamento:
Sentença reformada em parte. Para o período devido (i) até 08/12/2021, haverá a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de 09/12/2021 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

Dispositivos legais citados
: Lei n° 9.099/95, art. 42
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001525-80.2024.8.08.0069

RECORRENTE: JULIO RODRIGUES DE LACERDA

RECORRIDA: MUNICIPIO DE MARATAIZES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DIREITO AO FGTS RECONHECIDO. INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR).

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

01.Recurso do autor pugnando pela reforma parcial da sentença em relação aos consectários legais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. em debate, pretende afastar a Taxa Referencial e os juros fixos de 0,5% ao mês,

RAZÕES DE DECIDIR

03
. O Tema 810 do STF (Recurso Extraordinário 870.947) definiu a inconstitucionalidade da correção monetária pela Taxa Referencial (TR) em condenações da Fazenda Pública (não tributárias) e estabeleceu que se deve usar o IPCA-E para atualização monetária. Após a Emenda Constitucional 113/2021, todos os débitos públicos (tributários e não tributários) passaram a ser corrigidos e remunerados pela Taxa Selic, unificando os índices.

DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e provido, para reformar parcialmente a sentença em relação aos consectários legais.

10.
Tese de julgamento:
Sentença reformada em parte. Para o período devido (i) até 08/12/2021, haverá a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de 09/12/2021 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

Dispositivos legais citados
: Lei n° 9.099/95, art. 42

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança movida em face do Município de Marataízes. Em breve síntese, a parte autora pleiteia a declaração de nulidade do contrato de designação temporário do período compreendido entre 26/12/2019 a 31/03/2023 e condenação ao pagamento de FGTS.

A sentença julgou parcialmente procedente o pleito autoral:

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos do autor, para:

DECLARO A NULIDADE das contratações temporárias ocorridas entre 27/03/2020 a 30/06/2022, por inobservância dos preceitos constitucionais de regência (CF art. 37, II, §2º).

ACOLHO em parte o pedido formulado pela parte autora para CONDENAR o Ente Público requerido ao DEPÓSITO DOS VALORES DO FGTS em conta vinculada, relativo ao período 27/03/2020 a 30/06/2022, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação, acrescidas de juros de mora de 0,5% a.m., contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a partir da data de vencimento de cada parcela.

O autor, interpôs Recurso Inominado sustentando que houve um erro na fixação dos consectários legais, pugnando pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como fator de correção monetária desde o vencimento de cada parcela devida até 08 de dezembro de 2021, e a incidência exclusiva da Taxa SELIC (que engloba correção e juros) a partir de 09 de dezembro de 2021, data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Demonstrado o estado de hipossuficiência do recorrente, defiro pedido de assistência judiciária gratuita.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais merecem prosperar.

O recorrente busca a reforma parcial da sentença para que os consectários legais incidentes sobre os depósitos de FGTS — devidos em razão da nulidade de seus contratos temporários — sejam adequados aos parâmetros constitucionais e vinculantes atuais.

Em resumo, pretende afastar a Taxa Referencial e os juros fixos de 0,5% ao mês, requerendo a aplicação do
IPCA-E
como índice de correção monetária desde o vencimento de cada parcela até 08/12/2021 (conforme o Tema 810 do STF) e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da
Taxa SELIC
, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, garantindo assim a integral recomposição do valor da condenação.

O Tema 810 do STF (Recurso Extraordinário 870.947) definiu a inconstitucionalidade da correção monetária pela Taxa Referencial (TR) em condenações da Fazenda Pública (não tributárias) e estabeleceu que se deve usar o IPCA-E para atualização monetária.

Após a Emenda Constitucional 113/2021, todos os débitos públicos (tributários e não tributários) passaram a ser corrigidos e remunerados pela Taxa Selic, unificando os índices.

Portanto, merece prosperar as alegações recursais, devendo a sentença de piso ser reformada apenas em relação aos consectários legais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença em relação aos consectários legais.

Para o período devido (i) até 08/12/2021, haverá a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de 09/12/2021 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)